Tribunal: TJPA
Processo: 0800724-41.2020.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800724-41.2020.8.14.0054

APELANTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

APELADO: GERCINA FERREIRA MELO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0800724-41.2020.8.14.0054

EMBARGANTE/APELANTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

ADVOGADOS:

ANTONIO NERY DA SILVA JUNIOR E MARCO ANTONIO COELHO LARA.

EMBARGADA/APELADA: GERCINA FERREIRA MELO

ADVOGADO:

JHONN CHARLLES MORAES CHAGAS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO POSSESSÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE. RESERVA LEGAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I-

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença de procedência em ação de manutenção de posse, na qual se reconheceu a posse da autora e a ocorrência de turbação, com fundamento, inclusive, na revelia da parte ré. A embargante alega omissão e obscuridade quanto à análise de suposta existência de reserva legal e sobreposição de áreas, sustentando que registros administrativos (CAR, CCIR e ITR) demonstrariam seu domínio e afastariam os efeitos da revelia.

II
-
Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis para rediscussão do mérito já apreciado.

III - A caracterização de reserva legal exige averbação na matrícula do imóvel para produzir efeitos erga omnes, o que não se verifica no caso concreto.

IV - Os documentos apresentados pela embargante não se referem ao imóvel objeto da lide, revelando-se genéricos e dissociados da área discutida.

V- A mera existência de placa indicativa de reserva legal é insuficiente para comprovar a natureza jurídica do imóvel, diante da ausência de respaldo registral e administrativo específico.

VI- A decisão embargada enfrentou adequadamente as questões relevantes, com base no conjunto probatório, inexistindo omissão quanto aos requisitos da posse e da turbação.

VII- A pretensão da embargante configura tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que é vedado na via estreita dos embargos declaratórios.

VIII –
Conhecido o recurso e, à unanimidade, negado provimento,
mantendo, integralmente, todos os termos do voto de ID 25382186.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. ­­­­­­­

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800724-41.2020.8.14.0054

EMBARGANTE/APELANTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

ADVOGADOS: ANTONIO NERY DA SILVA JUNIOR E MARCO ANTONIO COELHO LARA.

EMBARGADA/APELADA: GERCINA FERREIRA MELO

ADVOGADO: JHONN CHARLLES MORAES CHAGAS.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SUZANO S.A
em face de voto (ID 25382186), que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou procedente a ação de manutenção de posse ajuizada por Gercina Ferreira Melo, com fundamento, sobretudo, na revelia da parte demandada e na existência de elementos mínimos de prova da posse e da turbação narrada.

A referida decisão ensejou o presente Embargos de Declaração (ID 25831767), no qual o embargante sustenta a existência de vícios no julgado, notadamente omissão e obscuridade, ao argumento de que o acórdão não teria enfrentado adequadamente matéria de ordem pública relacionada à suposta sobreposição de áreas e à existência de reserva legal ambiental, a qual, segundo afirma, estaria regularmente reconhecida por órgãos estatais, mediante inscrição no CAR, emissão de CCIR e demais registros administrativos.

Aduz que tal circunstância evidenciaria não apenas interesse público qualificado, mas também o reconhecimento estatal da posse e domínio em seu favor, o que afastaria os efeitos da revelia.

Assevera, ainda, que o acórdão embargado teria incorrido em falha de fundamentação ao aplicar automaticamente os efeitos da revelia, sem a devida exigência de prova robusta dos requisitos, especialmente quanto à posse e à turbação, sustentando que, em demandas possessórias, a revelia não supre o ônus probatório mínimo.

Defende, nesse contexto, que a controvérsia envolve elementos de direito público ambiental que deveriam ter sido apreciados de ofício pelo julgador, inclusive à luz dos princípios constitucionais do devido processo legal e da proteção ao meio ambiente.

Em contrarrazões (ID 26383758), a parte embargada sustenta, em apertada síntese, a inexistência de quaisquer vícios no acórdão, afirmando que a decisão enfrentou adequadamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, com base no conjunto probatório dos autos e na correta aplicação das normas processuais e materiais.

Argumenta que a embargante pretende, na verdade, rediscutir matéria já decidida, o que se mostra incabível na via estreita dos embargos de declaração.

Defende, ademais, que restou comprovada a posse e a cadeia dominial do imóvel objeto da lide, ao passo que a embargante não logrou demonstrar a alegada posse ou a existência de reserva legal incidente sobre a área em discussão.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800724-41.2020.8.14.0054

EMBARGANTE/APELANTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

ADVOGADOS: ANTONIO NERY DA SILVA JUNIOR E MARCO ANTONIO COELHO LARA.

EMBARGADA/APELADA: GERCINA FERREIRA MELO

ADVOGADO: JHONN CHARLLES MORAES CHAGAS.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos presentes embargos
.

A priori, destaca-se que os Embargos de Declaração se destinam a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. discorre:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em bargos de
declaração
, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo". (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)”

Nos moldes normativos, essa espécie recursal está prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, conforme se vê:

Art. 1.022
. Cabem
embargos
de
declaração
contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, em nenhuma hipótese podem os embargos de declaração servir de meio apto a rediscutir matéria já apreciada pelo Juízo prolator da decisão embargada.

A embargante aduz que, ao aceitar o registro de reserva legal, o Estado brasileiro, ainda que de forma implícita, reconheceria o domínio e a posse do particular que se apresenta como titular da área.

Afirma, ainda, que a simples indicação de que o imóvel teria sido declarado como reserva legal, o que pressupõe georreferenciamento, inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR), CCIR e averbação na matrícula, já seria suficiente para suscitar dúvida razoável acerca da legitimidade da posse alegada pela autora, impondo a necessidade de dilação probatória, com consulta a registros cartorários e bases públicas.

No presente caso, não assiste razão à parte embargante.

Com efeito, conforme corretamente pontuado pela própria parte, o reconhecimento da área como reserva legal deve constar na matrícula do imóvel, mediante a devida averbação, a fim de garantir a publicidade e a oponibilidade
erga omnes
.

Entretanto, ao se analisar os documentos que instruem a petição inicial, verifica-se que, em nenhum momento, consta averbação de reserva legal na matrícula do imóvel objeto da lide, conforme se extrai, por exemplo, do documento de ID 10556155 - Pág. 1.

De outro lado, observa-se que a embargante apenas em sede de embargos de declaração, não tendo suscitado a matéria sequer em apelação, passou a alegar que o imóvel constituiria área de reserva legal, trazendo, para tanto, documentos como a declaração do ITR do ano de 2021 (ID 10556195 - Pág. 2) na qual o imóvel denominado “Tupã”, com área de 1.939,1 hectares, abrangendo os lotes 38- 55 e 57, possuiria, em parte de sua extensão, área destinada à reserva legal (ID 10556195 - Pág. 3).

Ocorre que o imóvel objeto da presente demanda está situado no lote 35, conforme o próprio registro de matrícula, que, portanto, não se encontra abrangido pelo referido documento apresentado pela embargante.

Ademais, a própria autora acostou aos autos declaração do ITR referente ao ano de 2020 (ID 10556169 - Pág. 1, 2 e 3), correspondente ao lote e à gleba corretos, na qual não consta a existência de qualquer área de reserva legal no imóvel em questão, circunstância que é corroborada pela própria matrícula do bem, igualmente desprovida de qualquer averbação nesse sentido.

Vejamos o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça acerca dessa temática:

APELAÇÃO CÍVEL –
REINTEGRAÇÃO

DE

POSSE

DE
IMÓVEL RURAL – IMPROCEDÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA
DE

REINTEGRAÇÃO

DE

POSSE
– FUNÇÃO SOCIAL TAMBÉM NÃO COMPROVADA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-No caso concreto, os apelantes não lograram êxito em comprovar sua
posse
agrária, com o exercício direto, contínuo e racional durante certo tempo ininterrupto
de
atividades agrárias e nem o pleno exercício da função social da
posse
do imóvel como forma
de
merecer o amparo jurídico para reaver a sua suposta
posse
sobre o imóvel turbado, não tendo comprovado sequer os requisitos estabelecidos no art. 561 do CPC.

2-Oportuno salientar que o título
de
propriedade sozinho não é capaz
de
comprovar o exercício da
posse
, ademais, difícil imaginar a
posse
alegada, quando em sede
de
audiência, a própria parte autora afirma que na área objeto do litígio tinha apenas uma casa, poucos animais, que o vizinho era quem cuidava das plantas e que o mesmo utilizava os frutos para consumo próprio e que a última vez que esteve no imóvel foi há cerca
de
6 meses antes da ocupação.

3-Como bem ressaltado pelo juízo
de
1º grau, as fotos juntadas a fim
de
demonstrar o exercício da
posse
agrária não são suficientes, seja porque não se sabe a data dos mesmos, nem a localização em que foram feitos, já que produzidos unilateralmente.

4-
Da mesma forma, a parte autora não juntou qualquer documento probante no sentido
de
demonstrar que a área objeto do litígio corresponde à área demarcada como
de
reserva legal pelo órgão ambiental competente, nos termos dos arts. 14 § 1º c/c 18, ambos da Lei 12.651/12, pelo contrário, depreende-se na matrícula do imóvel juntado aos autos, que inexiste averbação
de
área
de
reserva legal.

5-No caso em comento, observa-se que a parte autora, ora apelante, não se desincumbiu do ônus que lhe competia
de
demonstrar a configuração dos requisitos possessórios, não tendo juntado qualquer documento que indicasse a
posse
direta ou indireta anterior, muito menos o esbulho ocorrido e sua data, nos termos do art. 561 do CPC c/c art. 373, inciso I do CPC.

5-Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0004736-21.2017.8.14.0060, Relator: MARIA
DE
NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data
de
Julgamento: 25/04/2023, 2ª Turma
de
Direito Privado).

Ademais, importa destacar que, no caso concreto, o único elemento apontado pela embargante para sustentar a alegada condição de reserva legal consiste na existência de mera placa indicativa no local, sinalizando tratar-se de área de reserva legal.

Tal circunstância, por si só, é insuficiente para comprovar a natureza jurídica do imóvel, porquanto desprovida de respaldo registral e de qualquer formalização nos órgãos competentes.

Dessa forma, depreende-se que a embargante não logrou êxito em demonstrar que o imóvel objeto da lide, qual seja a Fazenda Santo Antônio – Matrícula n.º 803 – Lote 35 – Gleba 14, estaria inserido em área de reserva legal, limitando-se a trazer documentação genérica e dissociada da área efetivamente discutida nos autos.

Ressalte-se, ainda, que as alegações veiculadas nos presentes embargos configuram mera rediscussão da matéria já apreciada no acórdão embargado, o que é incabível na estreita via dos embargos de declaração, que não se prestam à revisão do julgado, mas apenas à correção de eventuais vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Ademais, considerando que o presente recurso foi manejado sob a égide do CPC de 2015, o qual consagra a tese do prequestionamento ficto em seu art. 1.025,
in verbis
:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Sendo assim, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, não havendo necessidade de manifestação expressa desta Corte quanto a este mister.

Sendo assim, por tais fundamentos,
CONHEÇO
do presente recurso de Embargos de Declaração,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo, integralmente, todos os termos do voto de ID 25382186.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/05/2026